Tribunal: TJDFT
Processo: 0723775-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DA RÉ ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AÇÃO DE INVENTÁRIO E DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. SENTENÇA ANULADA.
1. O falecimento da parte apelada ocorreu previamente ao ajuizamento da ação. Não se trata, portanto, de habilitação, de sucessão ou de substituição processual, institutos que só têm cabimento quando o óbito acontece durante o curso do processo.
2. O autor/apelante agiu de forma escorreita ao incluir no polo passivo o espólio, pois, conforme o art. 796 do CPC, este responderá pelas dívidas da falecida.
3. A ausência de inventário impede a representação por inventariante compromissado, contudo não exclui a legitimidade do espólio em juízo, não importa se no polo ativo ou passivo. Nessa hipótese, o Código Civil prevê a responsabilidade do administrador provisório, nos termos do art. 1.797 do Código Civil.
4. Apelação conhecida e provida.